Tribunal: TJPA
Processo: 0080857-23.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0080857-23.2015.8.14.0008

APELANTE: ESTADO DO PARA MINISTERIO PUBLICO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DENILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, E 147, CAPUT, AMBOS DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DA AUTORIA ILÍCITA. IMPROCEDÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO FRÁGIL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO HARMONIZADA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA,
EX OFFICIO
, QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA, PELA PENA
IN ABSTRATO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se desconhece o valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

2. Na hipótese
sub examine
, o depoimento da ofendida encontra-se isolado, posto que não corroborado por qualquer outra prova testemunhal, tanto na seara investigativa, quanto em juízo.

3. Não logrou êxito o
Parquet, in casu
, em produzir nos autos provas que demonstrassem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva imputada ao recorrido, não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas, motivo pelo qual, resta impositiva a absolvição do acusado por
in dubio pro reo
.

4. Há de se declarar, neste momento, por tratar-se de matéria de ordem pública, a extinção da punibilidade do recorrido, nos termos do art. 107, inciso VI, do CPB, em relação ao delito de ameaça – art. 147,
caput
, do CPB - que ora lhe é também imputado, em face da ultimação do lapso prescricional definido, de acordo com a pena máxima abstrata, cominada ao mencionado crime.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
declarando-se,
ex officio
, a
prescrição da pretensão punitiva Estatal pela pena
in abstrato
quanto ao delito de ameaça – art. 147,
caput
, do CPB - nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de outubro e finalizada aos quatro dias do mês de novembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (ID 9787392), que, calcado no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal – não constituir o fato infração penal - absolveu o recorrido
DENILSON DO NASCIMENTO VASCONCELOS
, das imputações inseridas no art. 129, §9º, e art. 147,
caput
, ambos da Lei Substantiva Penal.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9787343) que, no dia 14 de setembro de 2015, por volta das 08h00min, o recorrido em questão praticou os crimes de lesão corporal e de ameaça em face de sua ex-companheira, a vítima Iracema Cruz da Conceição, com quem conviveu maritalmente por 15 (quinze) anos, fato ocorrido na Vila São Francisco, Vila dos Cabanos, no Município de Barcarena/PA.

Relata que, no dia do fato, a vítima se dirigiu até a residência do acusado a fim de solicitar documentações para dar entrada no processo de divórcio. Que, chegando ao local, a vítima encontrou o réu com a atual namorada, momento em que passaram a discutir. Durante a contenda, o réu lesionou a ofendida com um pedaço de madeira e, ainda, a ameaçou com as seguintes textuais: “SE TU FIZER ALGUMA COISA COM A MINHA NAMORADA, PODE TER CERTEZA QUE EU VOU TE MATAR”.

Em
razões recursais
(ID 9787393), o
Dominus Litis
clama pela reforma da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas provas suficientes a ensejar a condenação do acusado. Aduz que a palavra da vítima, encontra-se sólida e coesa nos autos, sendo amparada pela prova técnica produzida, que confirma as lesões decorrentes da agressão.

Pretende, assim, a condenação do réu nos delitos tipificados no art. 129, §9º, e 147,
caput
, ambos do CPB.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9787394), a Defensoria Pública manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto, a fim de que a sentença de 1º grau seja mantida em todos os seus termos, pois imune a reparos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, no intuito de que a sentença absolutória seja reformada.

É o relatório. Sem revisão (Pena de detenção).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito condenatório. Sentença contrária às provas dos autos:

Cinge-se a irresignação ministerial na reforma da sentença absolutória, ao argumento de terem sido produzidas nos autos provas suficientes a ensejar a condenação do acusado. Aduz que a palavra da vítima, encontra-se sólida e coesa nos autos, sendo amparada pela prova técnica produzida, que confirma as lesões decorrentes da agressão. Pretende, assim, a condenação do réu nos delitos tipificados no art. 129, §9º, e 147,
caput
, ambos do CPB.

Não assiste razão à insurgência ministerial.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa induvidosa, lastreada no Boletim de Ocorrência Policial (ID 9787345, pág. 08); no Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID 9787348, pág. 07), que atesta ofensa à integridade corporal da ofendida, produzida por ação contundente, resultando em
“ferida contusa suturada de 2cm de extensão, na falange média de 3º quirodáctilo esquerdo; escoriação de 2,5cm de extensão na face palmar da mão direita.”;
bem como, no Boletim Médico (ID 9787350).

A
autoria criminosa
, todavia, resta, de fato, imprecisa.

Isto porque, da análise a que procedi o conjunto probatório angariado, constatei não ser possível dele extrair a certeza da prática delitiva imputada ao ora apelado, estando-se diante de provas insuficientes à formação de um juízo condenatório.

Despiciendo lembrar, ser imprescindível a demonstração, de forma absolutamente segura e inconteste, da materialidade e da autoria delitivas, em virtude da vigência plena do princípio do
in dubio pro reo
nesta etapa processual.

Deveras, nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, confere-se ao depoimento da vítima especial relevância quando o relato é coerente e confirmado pelo restante das provas. Na hipótese
sub examine
, porém, o depoimento da ofendida, encontra-se absolutamente isolado, posto que não corroborado por qualquer outra prova testemunhal.

Declara a vítima
Iracema da Cruz da Conceição,
em juízo,

que, no dia do fato, dirigiu-se à casa onde o réu se encontrava, a fim de conversar acerca da documentação relativa ao processo de divórcio. Que, lá, deparou-se com a atual companheira do acusado, na cama com ele. Que, iniciada discussão, o réu passou a lhe agredir com uma perna manca. Que cortou o dedo e levou ponto. Que foi ameaçada de morte pelo réu.

A testemunha
Antônio dos Santos Batista
, em audiência de instrução, narra que não presenciou o ilícito, pois apenas viu a vítima na delegacia e pôde constatar que ela estava com a mão lesionada, não sabendo dizer se batida ou cortada.

A informante
Marinete Carina Cardoso Bastos
, atual companheira do réu, afirma em juízo que, por volta das oito horas, a vítima bateu na porta, pedindo para que o acusado lhe entregasse a certidão de casamento. Que a vítima tentou lhe agredir com uma ripa. Neste momento, sua sogra lhe ajudou e a ofendida acabou ferida. Que o réu não bateu na vítima com a ripa.

O recorrido
Denilson do Nascimento Vasconcelos
, por seu turno, nega a acusação que lhe pesa, corroborando a versão asseverada por Marinete Carina.

Como se observa, não há,
data vênia
, provas contundentes acerca da autoria ilícita, subsistindo, na verdade, grande dúvida acerca da autoria imputada ao recorrido.

Como ao norte mencionado, não se desconhece o valor maximizado da palavra da vítima em delitos cometidos no âmbito da violência doméstica. No entanto, como qualquer modalidade de prova, deve ela, para se ver apta a subsidiar um édito condenatório, não deixar espaço para dúvidas, pois, no Processo Penal, a dúvida favorece ao acusado, como diz o célebre brocado.

A palavra da vítima, portanto, restou imprecisa, não convergindo à indubitabilidade da versão acusatória.

Procedeu-se, aqui, a completa listagem das provas produzidas com o fito de se demonstrar que, a bem da verdade, o que se colhem dos autos são indícios de que tenha o réu cometido o delito que lhe é imputado. Indícios de autoria há, porém nada além disso,
data maxima venia.

Ora, a versão fática sustentada pela acusação é crível, plausível, eis que amparada por indícios, conforme já dito. Indícios estes que, por certo, foram mais que suficientes para o indiciamento do investigado ao cabo do Inquérito Policial e para o recebimento da denúncia, porém não se mostram suficientes para a prolação da sentença repressiva.

Não logrou êxito o
Parquet
em produzir nos autos provas que demonstrem, de forma estreme de dúvidas, a autoria delitiva,
não tendo se desincumbido do pesado ônus que, no Processo Penal de modelo acusatório, calcado no princípio de presunção de inocência, lhe assiste, quanto à produção de provas.

Destarte, vê-se que total razão assiste à i. defesa técnica ao aduzir que o conjunto probatório dos autos resume-se a meros indícios e nada além disso. É possível, repita-se, que tenha o ora apelado, de fato, cometido os delitos narrados pela denúncia. Ocorre que, esse fato não se encontra satisfatoriamente comprovado nos autos, havendo lacunas intransponíveis que obstam a formação do juízo de culpabilidade.

Por oportuno, ressalto que a dúvida que enseja a absolvição não pode ser aquela desarrazoada, íntima e subjetiva do Julgador, formada em seu intelecto em descompasso com a verdade objetiva posta nos autos. A dúvida de que trata a máxima
in dubio pro reo
é aquela concreta, essencialmente racional, demonstrável com base em elementos probatórios trazidos ao processo (ou na falta destes), proveniente da verdade posta pela acusação nos autos e na ausência de certeza de sua correspondência com aquela havida no mundo real, extraprocessual.

Conforme se buscou aqui demonstrar, o caso em apreço encerra essa segunda modalidade de dúvida. A incerteza que ora exponho quanto à procedência da tese sustentada pelo
Parquet
deriva do caderno probatório colacionado, não tendo o Órgão acusatório conseguido,
in casu
, infirmar a presunção de inocência de que goza o indivíduo no Estado Democrático de Direito instituído pela Constituição de 1988, ônus processual este que lhe compete no Processo Penal.

Sendo assim, não há de ser reformada a decisão absolutória.

Há de se declarar, neste momento, por tratar-se de matéria de ordem pública, a
extinção da punibilidade
do recorrido, nos termos do art. 107, inciso VI, do CPB, em relação ao delito de ameaça – art. 147,
caput
, do CPB, que ora lhe é também imputado, em face da ultimação do lapso prescricional definido, de acordo com a pena máxima abstrata, cominada ao mencionado crime.

Em sendo o crime de ameaça punido com pena de detenção de 01 a 06 meses, a teor do art. 109, inciso VI, o prazo prescricional se exaure em 03 anos. Recebida a denúncia em 28/09/2015 (ID 9787347), sendo este o último marco interruptivo do curso prescricional, tendo por base que a sentença absolutória não interrompe a prescrição, a pretensão punitiva estatal foi extinta em 27/09/2018.

Pelo exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
declarando-se,
ex officio
, a
prescrição da pretensão punitiva Estatal pela pena
in abstrato
quanto ao delito de ameaça – art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 25 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/11/2022